Tribunal: CARF
Processo: 10166.720261/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720261/2017-67
ACÓRDÃO
2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GFIP.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. NÃO
CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntica matéria sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, tendo em vista a propositura de ação judicial com o mesmo objeto,
restando configurada renúncia à via administrativa, face ao princípio da unidade de jurisdição.

Assinado Digitalmente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
2
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.720261/2017-67, em face do acórdão no 14-83.134, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada em 28
de março de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de glosa de compensações de contribuições previdenciárias efetuadas
pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs, no período de 01/2014 a
12/2015, totalizando o montante originário de R$ 5.749.704,41 (cinco milhões,
setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e quatro reais e quarenta e um
centavos).
Em 12/01/2017 foi emitido o Despacho Decisório n.o 0032/2017 - Diort/ DRF-
Brasília/DF, glosando as compensações efetuadas, retornando à condição de
exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.
Afirma o Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório que, intimada por
duas vezes a detalhar as origens dos créditos utilizados nas compensações de
contribuições previdenciárias declaradas em GFIPs, a interessada não o fez, tendo
informado, de forma resumida, que a origem de tais créditos é a contribuição
previdenciária retida, trazendo aos autos notas fiscais com destaque de retenção
referentes apenas às competências 12/2012 e 01/2013.
De acordo com a fiscalização, as 37 notas fiscais apresentadas, relativas à
competência 12/2012, totalizam o valor retido de R$ 216.206,55, ao passo que a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
3
interessada declarou em GFIP que sofreu retenção de R$ 437.512,36, valor
utilizado na própria competência para reduzir o montante das contribuições
previdenciárias a pagar.
A empresa não comprovou nem mesmo o crédito que utilizou na competência,
ficando claro que não restou, para 12/2012, qualquer crédito a ser utilizado.
Da mesma forma, as outras 17 notas fiscais apresentadas, relativas à competência
01/2013, totalizam a retenção de R$ 268.126,79, quando consta, na respectiva
GFIP, retenção no valor de R$ 463.265,74, integralmente utilizado na própria
competência, não restando crédito a ser utilizado.
Ainda assim, o auditor fiscal efetuou uma verificação nas GFIPs informadas pelo
contribuinte a partir da competência 01/2009, período não abrangido pela
decadência, e elaborou a tabela de folhas 158 a 160, na qual relacionou, por
competência, os valores de retenção declarados em GFIP, os utilizados na
competência de origem e o eventual saldo remanescente.
Apenas nos meses 08/2011, 12/2013 e 12/2015 o valor utilizado na própria
competência foi menor que a retenção informada em GFIP, ou seja, nas demais
competências, os valores de retenção foram integralmente utilizados nas próprias
competências de origem para deduzir os valores devidos de contribuição
previdenciária.
Para essas 3 competências, o contribuinte não apresentou notas fiscais com
destaque de retenção, razão pela qual esse valor não pode ser utilizado como
crédito para validar as compensações aqui analisadas.
Também, nessas competências, o valor de retenção recolhido está bem abaixo do
declarado em GFIP.
Destaca a autoridade fiscal que, para que possa utilizar o saldo, não basta que a
retenção esteja declarada em GFIP - é também necessário que esteja destacada
nas notas fiscais, faturas ou recibos de serviços, fato que só poderia ser
comprovado por meio da apresentação de tais documentos, o que não foi feito
pela interessada, mesmo tendo-lhe sido dadas oportunidades para tal.
Portanto, uma vez não comprovada a existência de direito creditório líquido e
certo contra a Fazenda Pública, passível de compensação, as compensações
efetuadas no período de 01/2014 a 13/2015 são indevidas, devendo esses valores
ser exigidos com os acréscimos moratórios previstos na legislação vigente,
conforme determina o art. 89, § 9.o da Lei n.o 8.212/91.
Liminar para a Exclusão do CADIN
Consta no processo, nas folhas 185 e 186, cópia de decisão judicial de
01/02/2017, deferindo o pedido de medida liminar para determinar a exclusão da
empresa do CADIN, sob a alegação de inclusão no citado cadastro pelos débitos
relativos ao Despacho Decisório, ocorrida sem ter se expirado o prazo de 30 dias
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
4
para a manifestação da interessada (Processo n.o 1000605-50.2017.4.01.3400,
tramitando na Justiça Federal da 1.a Região).
Manifestação de Inconformidade
Cientificada, a empresa, tempestivamente, protocolizou a manifestação de
inconformidade de folhas 200 a 222, na qual apresenta as alegações que se
seguem.
DO DIREITO - PRELIMINAR 01 - AUSÊNCIA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - DA TOTAL NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL EM
TELA
É apresentada extensa argumentação no sentido da ofensa ao princípio da
legalidade e do cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório, por não
constar, nos autos, cópia integral do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF para
a verificação da legalidade e legitimidade do procedimento fiscal em comento.
Transcreve a manifestante trechos do Decreto n.o 6.104/07, que alterou o
Decreto n.o 3.724/01, da Portaria RFB N.o 3.014/2011, bem como de trechos de
acórdãos da Justiça Federal, todos tratando do tema “MPF”.
PRELIMINAR 02 - DA NULIDADE DO COMUNICADO POR PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA
Assim afirma a empresa neste tópico:
“Como se não bastasse a ausência do mandado de Procedimento Fiscal, a
recorrente compareceu ao CAC através de seu funcionário a fim de protocolizar
documentos, contudo restou impedido de realizar o protocolo já que conforme
informação fornecida pelo próprio CAC o mesmo não realiza a juntada de
documentos de processos administrativos de pessoa jurídica, CONFORME
DECLARAÇÃO EM ANEXO. Desta forma, materializada assim prejuízo a ampla
defesa da recorrente.
Contudo, a arbitrariedade implementada pelo fisco acabou por minimizar o
princípio da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, prejudicando
contundentemente a recorrente na medida que além de glosar as compensações
impediu a juntada de documentos.”
Transcrevendo o art. 2.o da Lei n.o 9.784/99, afirma ter havido ofensa aos
princípios da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório.
MÉRITO - DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
Afirma a manifestante que os créditos tributários utilizados no procedimento de
compensação provêm de retenções de contribuições previdenciárias, “conforme
notas fiscais em anexo à presente impugnação”, que demonstram a ocorrência de
retenções passíveis de utilização e indevidamente glosadas pela autoridade
fazendária na medida que, sem razoabilidade, impediu a juntada de outras notas
fiscais demonstrativas de seu crédito.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
5
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer:
▪ o recebimento, o processamento e o acolhimento do presente recurso, com o
reconhecimento da plena nulidade do Despacho Decisório, bem como das multas
e juros ▪ como medida alternativa, a procedência da manifestação de
inconformidade a fim de validar as compensações realizadas.
É a síntese dos autos.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GLOSA DE COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Não tendo o contribuinte logrado êxito na demonstração da existência do crédito
tributário, cabível a glosa das compensações efetuadas.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o requerente fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, com idênticas
alegações à Manifestação de Inconformidade, sob alegação de: 1) Nulidade do Procedimento
Administrativo por ausência do mandado de procedimento fiscal; 2) nulidade do comunicado por
preterição do direito de defesa; 3) a comprovação da origem dos créditos previdenciários
Em fls. 280 foi apresentada sentença de embargos de declaração referente ao
processo de Mandado de Segurança no 1000486-89.2017.4.01.3400 com o seguinte dispositivo:
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, apenas para
confirmar a renúncia da impetrante em relação ao processo administrativo fiscal
no 10166.720261/2017-67, devendo isso ocorrer somente após a apreciação de
sua defesa no referido processo, consoante decisão em sentença (id6692435).
De resto, mantenho a sentença em sua integralidade, mantendo inclusive, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Foi aprovada resolução no sentido de que fossem juntados aos autos cópia da inicial
e da sentença do Mandado de Segurança em referência, à fim que se pudesse apreciar a
concomitância do processo administrativo com a ação judicial.
É o relatório

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
6

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.

I.
Não Conhecimento
Sustenta o recorrente a possibilidade e ter sido correta a compensação de
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e realizadas, que foram objeto de Despacho
Decisório no sentido de que não foi comprovada a existência do crédito, conclui-se que estas são
indevidas, e, portanto, devem ser glosadas.
O recurso voluntário não deve ser conhecido quanto ao presente ponto, em razão
da concomitância desta instância administrativa com a ação número 1000486-89.2017.4.01.3400 ,
que tramita perante a 9a Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal.
Conforme se constata dos pedidos da peça vestibular do Mandado de Segurança, o
contribuinte é claro ao afirmar e requerer o reconhecimento da extinção do crédito tributário por
meio da compensação, compensação esta que constitui também objeto do presente Processo
Administrativo.
Contudo, Excelência, não se pode manter a inscrição da IMPETRANTE em tal
cadastro negativo, a uma, haja vista que todos os valores foram devidamente
compensados nos termos do art. 156, II do CTN, modalidade de extinção do
crédito tributário

Ao final, requer-se seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE,
CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA DEFINITIVA, determinando-se se a impetrada,
em definitivo, quanto ao processo administrativo sob n. 10166.720261/2017-67,
que exclua a impetrante do CADIN e declare a inexigibilidade do crédito
tributário, haja vista que o mesmo está extinto nos termos do art. 156, II do CTN

Por sim, a própria sentença de Embargos de Declaração foi clara ao afirmar a
renúncia do contribuinte ao processo administrativo fiscal no 10166.720261/2017-67, após a
apreciação de sua defesa.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, apenas para
confirmar a renúncia da impetrante em relação ao processo administrativo fiscal
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
7
no 10166.720261/2017-67, devendo isso ocorrer somente após a apreciação de
sua defesa no referido processo, consoante decisão em sentença (id 6692435).

Considerando que a referida decisão fez menção à defesa administrativa, que
ocorreu por meio da Manifestação de Inconformidade apresentada, e já apreciada, resta cumprida
a determinação judicial.
Saliento, por fim, que a peça inicial do Mandando de Segurança foi específica com
relação a apresentação de defesa por meio de Manifestação de Inconformidade.
Entendo que houve renúncia da contribuinte às instâncias administrativas, nos
termos da Súmula CARF no 01, in verbis:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Assim, deixo de conhecer o recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso por concomitância à ação
judicial.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 332
DF CARF MF
Original